Tribunal: TJMT
Processo: 1015373-31.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015373-31.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 762.099.031-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Para que haja o reconhecimento de cerceamento de defesa e, por consequência, ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, todos assegurados pela Constituição Federal, é necessário que a prova, de fato, seja imprescindível ao desate da lide, o que não ocorre neste caso.

2- A parte que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal é considerada litigante de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do CPC. Na hipótese, a conduta processual da Apelante exorbita a esfera do direito de ação porque, conhecedora da realidade, trouxe aos autos situação imaginária, com clara intenção de prejudicar a parte contrária, almejando deixar de pagar o que é devido, receber em dobro o que pagou devidamente e ganhar indenização por alegado dano moral. A Recorrente deve ser responsabilizada pelo elevado grau de reprovabilidade do seu comportamento, pois sua atitude demandou inutilmente do Poder Judiciário tempo, trabalho e recursos, tudo fundado em pretensão amparada em alegação sabidamente inverídica.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1015373-31.2020.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria do Rosário Silva de Oliveira
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais” ajuizada em desfavor do
Banco Safra S.A.

Os pedidos foram julgados improcedentes e, por entender que a Autora/Apelante deduziu pretensão desleal e maliciosa, alterou a verdade dos fatos, e deixou de observar a lealdade processual, abusando do direito de ação, o Julgador condenou a Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 10% (dez por cento) do valor da causa, além das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade destas últimas verbas está suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, CPC).

Em preliminar, a Apelante alega cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial que, no seu entender, tem extrema relevância, já que existem fortes evidências de que os documentos foram adulterados.

Insurge-se quanto à condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores para a imposição da sanção processual.

Afirma que, por várias vezes tentou, por meio do seu advogado, resolver a celeuma na via administrativa; contudo, não logrou êxito.

Alega que o contrato não atende aos requisitos de validade.

Aduz que as fotografias de telas de computador do sistema interno não servem de prova do depósito do valor em sua conta bancária.

Argumenta que
“certamente houve fraude na realização do suposto empréstimo.”

Insiste que sofreu prejuízo de ordem imaterial e, por esse motivo, deve ser indenizada.

Assevera que tem direito à restituição, em dobro, do valor descontado.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões no Id. 107527589.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Apelante promoveu o feito e alegou que é beneficiária de pensão paga pelo INSS e que, depois de a imprensa noticiar a existência de fraudes em contratos de empréstimos, solicitou seu extrato ao INSS e constatou a existência de inúmeras averbações.

Assim, sob a tese de que foi vítima de fraude, vez que não também não se recorda de ter recebido qualquer valor da instituição financeira referente ao mútuo em discussão, requereu a declaração de ilegalidade dos descontos e a condenação do Banco Apelado à restituição, em dobro, do valor descontado do seu rendimento.

Ainda pugnou a suspensão dos descontos, se ativos, sob pena de multa, além da condenação do Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco Safra S.A. apresentou contestação e juntou o contrato e documentos correlatos.

Intimada, a Apelante impugnou a peça de defesa e os documentos apresentados, alegando, em síntese, que o contrato apresentado pela instituição financeira
“comprova a ocorrência de um negócio jurídico entre as partes, todavia, de per si, não é capaz de comprovar que a negociação entre os litigantes se deu com aquiescência da parte Autora sobre seus termos e características, eis que o contrato encontra-se totalmente viciado.”

Aduziu que todo e qualquer consumidor é presumidamente vulnerável e que, na hipótese, o negócio jurídico foi entabulado com pessoa idosa.

As partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas. A Apelante requereu a realização de perícia documentoscópica e grafotécnica nos documentos físicos/original, ao argumento de que há grande indício de adulteração, já que
“seria de praxe a instituição bancária em realizar o recorte de assinaturas de outros documentos, para que em momento posterior possa lançar empréstimos nos benefícios dos aposentados se utilizando de ferramentas fraudulentas para inserir a assinatura verdadeira do aposentado em diversos contratos.”

O Recorrido, por sua vez, requereu a expedição de ofício ao Banco Banerj S.A., para que fosse confirmada a liquidação do sado devedor do Contrato n.o 575505849.

Sobreveio a sentença recorrida que, conforme já relatado, jugou improcedentes os pedidos, condenou a Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a arcar com as verbas de sucumbência.

Expostos os fatos, desde logo registro que, inobstante às teses expostas pela Apelante, não há motivo para a reforma da sentença.

Sob a frágil alegação de que instituições financeiras promovem a “colagem” de assinaturas em outros documentos, requereu a produção de prova pericial e, diante do indeferimento, sustenta que seu direito de defesa foi cerceado.

Não se pode olvidar que para que haja o reconhecimento de cerceamento de defesa e, por consequência, ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, todos assegurados pela Constituição Federal, é necessário que a prova, de fato, seja imprescindível ao desate da lide, o que não ocorre neste caso.

Conforme dispõe o artigo 370, do CPC, o Julgador deve indeferir o pedido de produção de prova inútil ou desnecessária, já que é destinatário da prova.

Aliás, há de se lembrar que a prova tem como escopo formar o convencimento do Julgador; logo, a ele cabe avaliar a necessidade de produção das provas requeridas pelas partes e indeferir aquelas desnecessárias ou protelatórias, sob pena ofender aos princípios da economia e da celeridade processual.

Na hipótese, tal qual entendeu o Julgador sentenciante, tenho que a prova pericial é desnecessária, já que a Recorrente sequer argumenta que a assinatura não é sua.

Ademais, as provas dos autos demonstram, indene de dúvida, que a Recorrente tinha conhecimento da contratação firmada com a instituição financeira

Se não bastasse, e óbvio que se a Apelante afirma que não se recorda se recebeu do numerário descrito no contrato ou que o Contrato n.o 575505849 foi liquidado, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que não foi beneficiada com a transferência eletrônica ou que ainda deve o valor objeto do contrato de mútuo celebrado com o Banco Banerj S.A. Todavia, optou em impor esse ônus probatório para o Banco Apelado, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e ao argumento de que é idosa (tinha 69 anos na data do ajuizamento da demanda), o que não se pode admitir.

Logo, em que pesem às argumentações vertidas, conclui-se que as provas produzidas pelo Banco Recorrido são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes, não havendo evidências de que a consumidora tenha sido enganada quanto aos termos do contrato, ou de que há abusividade, a fim de justificar a declaração nulidade do negócio jurídico.

Na verdade, conforme bem decidido pelo Julgador
a quo
, nos termos em que foram expostos, a Ação constitui de verdadeira aventura jurídica, que deve ser compelida por meio da aplicação da multa por litigância de má-fé.

Com efeito, a análise da existência, ou não, do vício de consentimento, a averiguação se a consumidora tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é idosa.

Indubitavelmente está caracterizada a má-fé processual da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu fosse declarado inexigível o débito e o Banco Apelado condenado à restituir em dobro o valor descontado e ao pagamento de indenização por dano moral.

Em outras palavras, a Apelante ocultou a existência de contrato que inequivocamente celebrou 02 (dois) anos antes de propor a demanda e sugeriu ter se esquecido da contratação ou ter sido vítima de estelionatários que celebraram negócio jurídico, motivo pelo qual não tenho dúvida de que a sentença que impôs a sansão processual deve ser mantida, pois está mais do manifesta a alteração intencional e consciente da verdade dos fatos.

E mais: também está comprovado que utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal concernente à suspensão dos descontos contratados, a declaração de inexigibilidade de valor devido, a devolução dobrada de quantia que foi debitada legalmente e a condenação do Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, no meu modo de ver, a conduta processual da Apelante exorbita a esfera do direito de ação porque, conhecedora da realidade, trouxe aos autos situação imaginária, com clara intenção de prejudicar a parte contrária, almejando deixar de pagar o que é devido, receber em dobro o que pagou devidamente e ganhar indenização por alegado dano moral.

Em casos semelhantes assim tem decidido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS- BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS– CONTRATO POR ANALFABETO SEM FORMALIDADES LEGAIS- NULIDADE – CRÉDITO EM FAVOR DA AUTORA- DEVOLUÇÃO DE VALORES- DANO MORAL INEXISTENTE- CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE- HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- Tratando-se de contratante analfabeta, a sua celebração deve observar certas formalidades, sem as quais impõe-se a nulidade da contratação; 2- A conseqüência da anulação do pacto é o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, ela devolve o dinheiro que recebeu e a instituição financeira devolve as parcelas que foram descontadas, pois a autora se beneficiou da contratação e teve acesso ao crédito que lhe foi disponibilizado; 3- Não houve quaisquer transtornos que gerem lesão aos direitos da personalidade ou outro dano passível de ensejar reparação de cunho extrapatrimonial, mormente pelo fato do crédito ter sido depositado em conta bancária da autora; 4-
Autora que, aproveitando-se da norma protetiva estabelecida em favor do consumidor e acreditando na inércia probatória da instituição financeira ré, alega não lembrar da contratação do empréstimo consignado que sabe ter contraído e busca o enriquecimento sem causa através de indenizações por danos morais que sabe indevidas. Litigância de má-fé reconhecida;

5- Fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC; 6- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO- POR MAIORIA.
(TJ-SE - AC: 00013320220158250035, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 28/11/2019, 2a CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – MANTIDO O VALOR DA MULTA ARBITRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantém-se a pena decorrente da litigância de má-fé que restou evidenciada, porquanto a parte externou pretensão que sabia ser indevida. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MS - AC: 08022173120188120005 MS 0802217-31.2018.8.12.0005, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 21/01/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2020).

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimo consignado. Alegação da autora que desconhece o contrato que deu origem a descontos consignados em benefício previdenciário. Documentos juntados aos autos que são suficientes para comprovar a regularidade da contratação e dos descontos questionados. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Exigibilidade do débito caracterizada. Indevido o ressarcimento de valores e indenização por dano moral. Litigância de má-fé caracterizada. Requerente que pretendeu a declaração de inexigibilidade de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, em razão de operação bancária que sabia ser legítima. Artigo 80, incisos II e III do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10021603020208260438 SP 1002160-30.2020.8.26.0438, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 05/11/2020, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020).

Vale lembrar que
a movimentação do Poder Judiciário gera custos
e, quando desnecessários,
o prejuízo recai sobre toda a coletividade, em especial em casos como este em que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita
, motivo pelo qual deve-se adotar medidas rígidas aos que litigam de má-fé, com a aplicação da multa constante na Lei Processual Civil.

Logo, mantenho hígida a sentença.

Com essas considerações,
nego provimento ao Apelo.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021